Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0724164-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TIAGO DO CARMO MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelas advogadas constituídas MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO (OAB/DF no 55.562) e ANA PAULA SOUZA LINS (OAB/DF no 54.925), em favor de TIAGO DO CARMO MARTINS, preso em 31/7/2020 em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006), onde apontam como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Narram as impetrantes que em 27/5/2021 foi requerido o relaxamento da prisão, nos autos distribuídos sob o no 0718555-20.2021.8.07.0001 perante o d. Juízo indigitado de coator, que o indeferiu. Asseveram que o paciente está preso há 360 (trezentos e sessenta) dias, em razão do atraso para a juntada de laudo preliminar. Sustenta que a prova foi acostada ao processo e apresentadas alegações finais pelo Ministério Público, seguindo-se pedido da Defensoria Pública de juntada da gravação de audiências, o que impediu que apresentassem as alegações finais do paciente. Nessa seara, entendem que está configurado excesso de prazo, para o qual não concorreu a Defesa, o que configura constrangimento ilegal. Ressaltam as disposições da Instrução no 1 da Corregedoria de Justiça desta corte, segundo a qual o prazo para a instrução da ação penal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias. Destacam a necessidade de observação do princípio da razoável duração do processo, exposto no artigo 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal e, ainda, o disposto no artigo 35, inciso III, da Lei Complementar no 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura), segundo o qual o Magistrado deve determinar as providências necessárias para a realização dos atos processuais nos prazos legalmente previstos. Aduzem que a prisão afronta, ainda, os princípios da presunção de inocência e da razoabilidade, inclusive porque o paciente possui residência fixa e continuará vinculado ao processo. Por fim, asseveram que diante da pandemia da Covid-19, não se mostra viável a manutenção do paciente encarcerado, sob risco de morte, devendo ser observada a Recomendação no 62 do CNJ. Diante dos fundamentos lançados, pedem a concessão da ordem liminarmente, para que seja o paciente colocado em liberdade. Requerem, ainda, a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, “com ou sem o uso da monitoração eletrônica”. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos qualquer indicativo de que a vara de origem ou plantão judicial de 1a instância tenham analisado o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do COVID-19. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância. (Acórdão n.1179223, 07095833520198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada); Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, segundo se pode aferir dos autos, mais precisamente da decisão acostada por cópia às fls. 33/35, a instrução criminal foi encerrada. A própria inicial destaca que o Ministério Público apresentou suas alegações finais e que a Defesa do paciente ainda não o fez supostamente em razão de pedido da Defensoria Pública de juntada da gravação das audiências. Parte dessa informação é confirmada por meio de consulta ao andamento da ação penal no 0729169-21.2020.8.07.0001, por meio do qual se extrai que as alegações finais do Ministério Público e do corréu já se encontram acostadas nos autos, certificando-se o transcurso do prazo para que a Defesa do paciente faça o mesmo, em 23/7/2021. Nesse passo, aplica-se o enunciado no 52 da Súmula do eg. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo". O entendimento desta Corte não é diferente: Alegação de excesso de prazo na formação da culpa superada pelo encerramento da instrução. Inteligência da Súmula n. 52 do STJ. Constrangimento ilegal não demonstrado. (Acórdão 1354643, 07205541120218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo, a teor do que dispõe o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1344425, 07112586220218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ). (Acórdão 1340468, 07137043820218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no PJe: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa colocar fim a ato manifestamente ilegal, que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a instrução está encerrada e os autos aguardam apenas manifestação da Defesa do paciente a fim de que seja proferida a sentença. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de julho de 2021 17:24:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora